Tribunal: TJES
Processo: 5004449-64.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004449-64.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: MARIA JOSE DONATI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004449-64.2021.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ e MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDA:
MARIA JOSÉ DONATI

JUÍZO DE ORIGEM:
ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ
e
MUNICIPIO DE ARACRUZ

em face da sentença proferida no id. 5618926, que julgou procedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos:

Assim, merece a presente ação seguir o caminho da procedência, por ser devida a desaverbação do tempo de serviço autoral de 10 anos, 01 mês e 25 dias, não utilizado para aposentadoria junto ao RPPS, com a competente expedição de certidão de tempo de serviço e o pagamento do complemento negativo pela autora, em prol do Município de Aracruz, no valor de R$ 25.767,78.

Face ao acima exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) DECLARAR a desaverbação do tempo de serviço autoral de 10 anos, 01 mês e 25 dias, não utilizado para aposentadoria junto ao RPPS;

b) DETERMINAR a expedição de certidão de tempo de contribuição pelo requerido IPASMA, no prazo de 15 dias, especificamente ao período desaverbado, marco temporal correspondente a 10 anos, 01 mês e 25 dias;

c) DETERMINAR o pagamento do complemento negativo pela autora, em prol do Município de Aracruz, no valor de R$ 25.767,78.

Os recorrentes, irresignados, pugnaram pela reforma da sentença, sustentando, para tanto, a ocorrência de prescrição e, no mérito, a impossibilidade de desaverbação tendo em vista que da averbação decorreram efeitos financeiros para a ora recorrida (concessão de abono permanência).

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os Recursos Inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensados de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil. Contrarrazões tempestivas.

Dessa forma, recebo os recursos em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito dos recursos, entendo que assiste razão aos recorrentes. Explico.

Extrai-se dos autos, especialmente dos documentos acostados no id. 5618583, que da averbação requerida pela própria recorrida em 28/01/2004 (id. 5618582) decorreram efeitos financeiros: concessão de abono permanência.

Nesse contexto, o art. 96, inciso VIII, da Lei nº 8.213/91 assim dispõe:

[...]

VIII -
é vedada a desaverbação
de tempo em regime próprio de previdência social
quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público
em atividade;

A recorrida sustenta que a vedação legal citada acima não é aplicável ao seu caso, uma vez que o abono permanência foi cessado 30/04/2015 e o inciso VIII foi inserido no art. 96 da Lei nº 8.213/91 pela Lei nº 13.846/19, a qual entrou em vigor em 18/06/2019.

Todavia, consta nos autos que o requerimento administrativo de desaverbação foi feito 24/10/2019, ou seja, já na vigência da Lei nº 13.846/19. Entendo, portanto, correta a negativa do INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ, uma vez que, por ocasião do requerimento de desaverbação, havia norma vigente vedando a sua concessão e, como sabido, a Administração Pública é submissa ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, CRFB/88).

Ademais, antes do advento da Lei nº 13.846/19, a jurisprudência já se manifestava no sentido de não ser possível a revisão de averbação quando desta decorreram efeitos financeiros:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009570-85.2013.8.08.0024 APELANTE: O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM APELADA: ANELY MARIA MOROSINI GATTI RELATOR: DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PEDIDO DE DESAVERBAÇÃO DE TEMPO EXCEDENTE PARA FINS DE COMPUTO EM OUTRO REGIME. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO UTILIZADO O MESMO TEMPO PARA BENEFÍCIO DO SERVIDOR
. ELEMENTOS QUE INDICAM QUE O TEMPO EM QUESTÃO NÃO FOI UTILIZADO PARA OUTROS FINS NO CASO CONCRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CONTRÁRIO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA, QUE DETINHA TODAS AS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DA SERVIDORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS INDEVIDA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. NÃO FLUÊNCIA DE JUROS ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA QUITAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE FLUI A PARTIR DA SENTENÇA. JUROS. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. CORREÇÃO. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme consignou o sentenciante, a autora foi aposentada por tempo de serviço, a partir de 29/12/1999, de acordo com o art. 195, III, alínea b, da LC 46/94 c/c o art. 14 do ADCT, computados 26 anos, 03 meses e 08 dias, fixado seu provento na forma do art. 199 da referida lei. 2. Assim, com propriedade, o magistrado de primeira instância observou que a autora fez jus à aposentadoria em questão por ter alcançado 25 anos de efetivo exercício nas funções de magistério, restando evidente o excesso no tempo de contribuição/serviço no tocante à aposentadoria.
3. É certo que o pedido de desaverbação de tempo de serviço não pode ocorrer quando tenha efetivamente produzido efeitos jurídicos e financeiros para o servidor
, mas, ao que consta dos autos, o tempo excedente em nada influenciou na apuração do valor do salário de benefício inicial, nem teria sido utilizado para qualquer finalidade em benefício da autora, de forma que caberia ao IPAJM, que detém todas as informações funcionais e financeiras da servidora, comprovar o contrário, o que não fez. [...] (TJ-ES - APL: 00095708520138080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON,
Data de Julgamento: 24/04/2018
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2018).

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESAVERBAÇAO DO TEMPO DE SERVIÇO E APROVEITAMENTO EM MATRÍCULA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE 1) Trata-se de ação através da qual a autora postula a desaverbação de tempo de serviço de magistério, averbada na matrícula n.1 para fins de averbação distribuída também na matrícula n.2, relativa ao período compreendido entre 03/8 a 09/89, julgada procedente na origem.
2) O tempo de serviço não é objeto de livre manipulação pelo servidor, uma vez devidamente averbado pela Administração, pena de instabilidade e insegurança nas relações jurídicas, mormente porque com base nele se contam os efeitos patrimoniais originários da fluência do prazo. 3)
Acolhido o Parecer da PGE que afirma ser impossível a desaverbação de tempo de serviço público que gerou vantagens patrimoniais e pecuniárias ao servidor.
RECURSO INOMINADO PROVIDO (Recurso Cível Nº 71004780508, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 29/09/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004780508 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva,
Data de Julgamento: 29/09/2015
, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/10/2015).

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – AVERBAÇÃO DE TEMPO CONTADO EM DOBRO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS PARA INATIVIDADE - PRETENDIDA DESAVERBAÇÃO – AUSÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS E FINANCEIROS – NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.
Para o cancelamento da averbação de tempo de serviço ou contribuição fictícia o servidor deve
justificar os motivos da desaverbação
e provar que o tempo de serviço averbado não causou efeitos jurídicos e financeiros na instituição onde se efetivou
. (TJ-MT - MS: 01072113020148110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO,
Data de Julgamento: 01/06/2015
, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/06/2015).

Esse entendimento, também, foi adotado por esta Turma Recursal:

[...] restou constatado que
fora concedido abono de permanência
e adicional de tempo de serviço,
ocorrendo efeitos financeiros e jurídicos decorrentes dos períodos os quais a Recorrente alega ter direito a desaverbação
.

Assim, entendo que
inexiste a possibilidade de desaverbar o tempo excedente da aposentadoria do vínculo que a Recorrente mantém com o Estado
, para utilizá-lo para a sua aposentadoria, não havendo nulidade no ato de averbação perfectibilizado a partir dos atos administrativos já caracterizados e devidamente usufruído através de vantagens pessoais relativas a esse tempo excedente.

Por fim, ressalto que
a Recorrente somente teria direito a desaverbação, se da averbação anterior efetivada não tivesse decorrido efeitos jurídicos ou financeiros ao servidor público
que não é o caso dos autos, impossibilitando assim de fazer o recorte temporal que afetaria toda a situação funcional da interessada com efeitos retroativos.

[...]

Ante ao exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida. Por fim, condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, CPC. (TJ-ES - RI: 00343490220168080024, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Data de Julgamento: 07/08/2019, COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - 1ª TURMA)

Nesse cenário, peço
vênia
para discordar do juízo sentenciante, pois, entendo que, no caso dos autos, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida,
JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)